Tribunal: TJBA
Processo: 8002039-96.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002039-96.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, JANE HILDA MENDONCA BADARO, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS, RODRIGO FERNANDES CARDOSO APELADO: AFRANIO SOUSA LIMA FILHO Advogado(s):SERGIO ALEX MARTINS LIMA registrado(a) civilmente como SERGIO ALEX MARTINS LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ART. 202, III, DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE APÓS LAVRATURA E REGISTRO DO PROTESTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - A interrupção da prescrição pelo protesto cambial ocorre somente com a lavratura e registro do protesto pelo tabelionato competente, conforme previsto no art. 202, III, do Código Civil. II - A mera protocolização do título para protesto não tem o condão de interromper o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva lavratura e registro do ato. III - No caso, restou comprovado que a Cédula de Crédito Comercial n.º 02615561-B foi protestada apenas em 27/01/2005, já após o prazo prescricional trienal, findo em 15/01/2005, tornando inexigível o débito respectivo. IV - Quanto à gratuidade da justiça, não restou demonstrada qualquer mudança na condição econômica do apelado que justificasse a revogação do benefício. V - Sentença mantida. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002039-96.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada AFRANIO SOUSA LIMA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.